Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730313-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: LE CLUB RESIDENTIEL, LE CLUB COMMERCE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por NOVA SECURITIZADORA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 193471147 – autos originários), nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais, (Proc. no 0711963-92.2024.8.07.0020), ajuizada por CLUBER RESIDENTIEL e OUTROS, ora agravados. Este o teor da decisão recorrida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista os contratos firmados, pagamentos efetivados e, no entanto, a prestação de serviços não concluída. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o serviço contratado não foi concluído, o que gerou prejuízo aos Autores, e que há outras demandas em face das requeridas, o que torna iminente a insolvência das mesmas, com possível esvaziamento patrimonial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, de forma a evitar o esvaziamento patrimonial das empresas Rés, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio da quantia de R$ 49.074,33 (quarenta e nove mil, setenta e quatro reais e trinta e três centavos), via sistema SISBAJUD, no nome das empresas requeridas. DEFIRO, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD de eventuais veículos em nome das referidas partes, até o limite da quantia acima mencionada. Caso positivo, insiram-se bloqueios de transferência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se Nas razões recursais (ID. 61885703), a agravante informa que na referida ação foi determinado judicialmente o bloqueio de R$ 49.041,33 (quarenta e nove mil, setenta e quatro reais e trinta e três centavos), via SISBAJUD, em seu desfavor, bem como consulta via RENAJUD, em relação a eventuais veículos em seu nome, até o limite do valor acima. Afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo do feito originário, de modo que deve ser reformada a decisão para a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC, ao argumento de que não integra a cadeia de consumo havida entre as partes, mas, apenas, antecipa créditos recebíveis, com a finalidade de fornecer crédito às empresas, como cessionária, enquanto que a construtora é a cedente do crédito originário. Registra que não se examinou de forma detida a efetiva participação da agravante na relação jurídica, consoante arts. 3o, 7o, 18 e 19, todos do CDC, haja vista que o contrato de cessão/antecipação de créditos (securitização de recebíveis) é estranho ao contrato de prestação de serviços de empreitada e obra certa. Destaca que, segundo cláusula 5.3 do “Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada e Obra Certa no 00409/2022 (ID 199558536), a construtora é a única responsável por qualquer dano causado às agravadas. Ressalta que a “manutenção do entendimento esposado pelo juízo a quo de origem implicaria, por via transversa, a própria desconstituição do contrato regularmente firmado de antecipação de crédito celebrado entre duas pessoas jurídicas, visto que a responsabilização solidária pela restituição dos valores invalidaria a alocação de riscos feita pelos participantes da operação, ínsita e essencial à natureza do contrato mencionado”. Aduz que “à luz das teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato, reitero que o “fato de constituir relação de consumo não acarreta necessariamente a solidariedade passiva (...), pois a solidariedade não é consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de natureza contratual ou por constituição de grupo econômico”, mas sim da existência de mais de um ofensor, a teor do contido no parágrafo único do art. 7° e do art. 18, ambos do CDC.” Diz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, haja vista que os elementos de convicção evidenciam a probabilidade do direito postulado, demonstrado a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o bloqueio de valores impede o exercício de seu objeto social, qual seja a antecipação de créditos recebíveis. Frente a tanto, pede para que o recebimento do presente recurso se dê “para que seja concedida liminar inaudita altera parte, para determinar a aplicação do efeito suspensivo quanto ao pedido de medidas constritivas já deferida nos autos e efetivada, a fim de que seja liberada o valor bloqueado (R$49.074,33), vez que está trazendo prejuízos para a Agravante, e no MÉRITO, determine a reforma da decisão guerreada, para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir, sem resolução do mérito, o processo em relação ao ora Agravante, nos moldes do artigo 485, VI, do novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido em ID. 61858824 e ID. 61888825. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitosperde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, registre-se, primeiramente, que não há falar, neste momento recursal, em exame provisório e superficial, de ilegitimidade passiva processual da agravante, tendo em vista que é matéria cujo deslinde demanda, ao menos, discussão sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, exercida pelas partes conflitantes, quando mais porque se trata de matéria que, se acolhida, leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, como sabido. Como sabe, o exame da legitimidade processual se dá em status assertionis, ou in abstrato, segundo o que a parte alega na petição inicial e, na espécie, a parte agravada, autora da ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais, afirmou que a agravante integra a cadeia de consumo em que inserem as partes materiais, de que decorre o direito ao pleito indenizatório. Assim, em princípio, vislumbra-se a sua legitimidade processual passiva. Demais disso, o exame da responsabilidade por danos materiais, havida no caso, sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim a questão relativa à inexistência de solidariedade relativa aos prejuízos suportados em decorrência da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, demanda cognição exauriente, nos autos originários. A propósito, há entendimento desta Turma e da 4a Turma Cível deste c. Tribunal a respeito da responsabilidade civil solidária, em decorrência do atraso na entrega da obra, da pessoa jurídica que de alguma forma participou da cadeia de consumo, à luz da Teoria da Aparência, como no caso, cujos arestos ora transcreve-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES PELA CONSTRUTORA. COOPERATIVA. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. PRESENTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e não atendida a intimação para o recolhimento em dobro, resta incabível o conhecimento do apelo, em razão da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso da ré não conhecido. 2. Nos termos do Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 3. Ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, § 1o, e 34 do referido Diploma, é de se reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 4. As veiculações de propaganda pela Cooperativa, bem como a existência de logomarca da construtora e da própria cooperativa estampadas no canteiro de obras do empreendimento, sem qualquer distinção, induz o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas promoviam a comercialização das unidades. 5. A Cooperativa, proprietária do imóvel e dona da obra, e a empresa responsável pela construção, contratada pela primeira para construir o empreendimento, são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos adquirentes das unidades, ficando resguardado o direito de regresso, na via própria. 6. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1728792, 07087066420218070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINARES. INCLUSÃO MRV. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE SECURITIZADORA. AFASTADA. MÉRITO. ATRASO ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AFASTADO. INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. RESPONSABILIDADE TODOS OS FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de imóvel na planta, fundamentado no atraso na entrega do imóvel, cuja sentença julgou parcialmente procedente a ação, para resolver o contrato e determinar a devolução integral e imediata de todos os valores pagos. 2. Afirma a ré apelante ANC a necessidade de inclusão da MRV no polo passivo da lide, argumentando que a referida empresa responsabilizou-se pela construção e, consequentemente, deve responder por eventual atraso. Sem razão. 2.1. Pacífico o entendimento no sentido de que todos os fornecedores respondem de forma solidária, cabendo ao consumidor escolher que irá incluir no polo passivo da lide. Preliminar afastada. 3. Aduz a ré apelante Brazilian Securitie ser parte ilegítima, por ser apenas credora da ANC. Sem razão. 3.1. "À luz da Teoria da Aparência, tratando-se de demanda envolvendo relação de consumo, a pessoa jurídica que de qualquer forma tenha participado da cadeia de consumo, beneficiando-se ainda que indiretamente da relação firmada é parte legítima para figurar no seu polo passivo". (Acórdão n.907301, 20140110752049APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015. Pág.: 271). Preliminar rejeitada. 4. No caso específico dos autos não há controvérsia quanto ao fato de a entrega do imóvel estar atrasada, havendo, somente, alegação de que o atraso ocorreu por caso fortuito ou força maior. 4.1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 4.2. As alegações sobre entraves com a CEB e com a CAESB estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassadas ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 5. No caso dos autos, resta comprovado que o descumprimento do contrato deu-se, exclusivamente, por culpa da ré, que não observou o prazo de entrega pactuado, autorizando-se, portanto, a aplicação do art. 475 do Código Civil e a consequente resolução contratual. 6. Com a rescisão do contrato, necessário o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução de todos os valores pagos, de forma única. Inteligência do enunciado de Súmula 543 do STJ. 7. Todos os fornecedores respondem de forma solidária pelo serviço não prestado, não podendo a ré apelante Brazilian isentar-se de sua responsabilidade, sob o argumento de ser mera credora da incorporadora. Aplicação da Teoria da Aparência. 8. Recursos conhecidos. Preliminares afastadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. (Acórdão 997170, 20140111504145APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (SEM NEGRITO NO ORIGINAL) Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca da probabilidade do direito, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela agravante. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato